Tribunal: TJDFT
Processo: 0735013-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DAS DEFESAS. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIAS COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIVILÉGIO. IMPOSSIBILIDADE. DETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. DESPROPORCIONALIDADE COM A PENA RESTRITIVA DE DIREITOS IMPOSTA. PERDIMENTO DE VEÍCULO. ADEQUAÇÃO.
1. Na hipótese, a revista pessoal não apresenta ilegalidade, bem como, o ingresso dos policiais no domicílio do acusado foi autorizado e legal, pois havia indícios relevantes sobre a existência de flagrante delito no local, sendo por consequência livre de nulidades as provas derivadas das buscas realizadas. 1.1. A palavra dos policiais no sentido de que a esposa do réu permitiu a entrada no imóvel, como visto, goza de presunção de veracidade; mas não é só, no caso, presentes indícios suficientes de flagrante delito, como já analisado, não há que se perquirir sobre a autorização ou não da entrada dos policiais no imóvel, uma vez que se enquadra a hipótese no permissivo constitucional. Assim, a oitiva da ex-esposa do réu sobre a questão, não teria o condão de alterar a conclusão acerca da legitimidade da diligência policial, não havendo, portanto, cerceamento de defesa ou nulidades a serem reconhecidas no processo.
2. Comprovadas a materialidade e autoria, dada apreensão de grande quantidade de maconha logo após a transação ilícita acompanhada pela campana policial, impõe-se a condenação pelo delito de tráfico de entorpecentes.
3. No caso, não se observa o preenchimento dos requisitos legais necessários à benesse considerando que o réu conta outras duas condenações definitivas. Além disso, informou na fase policial que estava vendendo entorpecentes há cerca de três meses, tendo sido encontrada uma grande quantidade de drogas em sua residência, o que demonstra dedicação a atividades criminosas, impedindo o reconhecimento do privilégio por expressa previsão legal.
4. Quanto ao pedido de detração, anota-se que eventual abatimento do período em que o apelante permaneceu preso cautelarmente, bem assim as consequências daí advindas, devem ser objeto de análise pelo Juízo das Execuções Penais, sob pena de supressão de instância.
5. Comprovado nos autos que o veículo costumava a ser utilizado pelo réu e que por ele era utilizado na prática de tráfico de entorpecentes, inviável a restituição veicular.
6. Considerando a desproporcionalidade entre a pena de multa fixada para um dos réus e a pena privativa de liberdade a ele imposta, impõe-se sua redução.
7. Recursos conhecidos; desprovido o apelo do réu ANDERSON e da terceira interessada ROZILDA, e parcialmente provido o apelo do réu JOSÉ EDSON, apenas para reduzir a pena de multa fixada.